Tribunal: STF
Processo: HC 135317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE CELULAR E CARREGADOR DE CELULAR AVALIADOS EM R$ 274,00 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA.



    1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se decidir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. Paciente reincidente na prática de furto tentado. Não incidência do princípio da insignificância. 



    2. Ordem denegada.